Tribunal: TJSP
Processo: 1014724-15.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés e da autora.

Legitimidade da corré Agillitas em relação ao pedido atinente à cobrança de comissão de corretagem. No mérito, no entanto, o pedido não procede, pois foi válida a cobrança dessa verba, com informação clara e

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés e da autora.

Legitimidade da corré Agillitas em relação ao pedido atinente à cobrança de comissão de corretagem. No mérito, no entanto, o pedido não procede, pois foi válida a cobrança dessa verba, com informação clara e expressa de seu valor no contrato.

Danos morais evidenciados, ante a inscrição indevida do apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, efetivada após a comunicação da rescisão do contrato por iniciativa da autora.

Recursos das rés providos e da autora parcialmente provido.